Tribunal: TJBA
Processo: 8027510-65.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027510-65.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LEUZA MARIA LAGO MORAIS DE FIGUEIREDO Advogado(s): SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO, LARISSA FERREIRA SIMOES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):FERNANDA NOVAIS CRUZ LIMA COSTA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. INEXISTÊNCIA DE VICIO FORMAL DO TÍTULO EXECUTIVO E PRESENTES AS CONDIÇÕES DA AÇÃO. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA INCONTESTE DO EXEQUENTE/AGRAVADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SE IMPÕE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A Exceção de Pré Executividade somente é viável em hipóteses excepcionais, nas quais seja verificada a existência de vícios formais do título executivo que o Juiz deva declarar de ofício ou quando ausentes as condições da ação e desde que não haja necessidade de dilação probatória. Precedentes do STJ. 2. Em Juízo de cognição sumária, infere-se que a agravante trouxe na Exceção de pré-executividade alegação de existência de prescrição intercorrente, não verificada pelo Juízo a quo, que entendeu por inexistir desídia da parte exequente. Impossibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, eis que não verificada, cabalmente, paralisação do feito por inércia voluntária da parte, além de exaurir a matéria da ação principal. Decisão agravada mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8027510-65.2022.8.05.0000 em que figura como agravante LEUZA MARIA LAGO MORAIS DE FIGUEIREDO e como agravado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do relatório e voto do Relator: